Tribunal: TJES
Processo: 5004488-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004488-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CLERIO BARCELLOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO E LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação revisional de contrato, rejeitou a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer – consistente na prorrogação de operação de crédito rural nos moldes da Lei nº 13.606/18 – e manteve a imposição de multa diária de R$ 1.000,00, sem limitação de valor, para o caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta por título executivo judicial; e (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada é excessivo, comportando redução e limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação de fazer determinada na sentença transitada em julgado — prorrogação da operação de crédito rural conforme a Lei nº 13.606/18 — não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada material (CPC, art. 502).

4.
A alegação de ausência de requisitos legais para a prorrogação contratual já foi apreciada e afastada no processo de conhecimento, conforme acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, o que impede nova apreciação sob pena de ofensa à preclusão.

5.
A suposta impossibilidade fática de cumprimento é infirmada por prova de que o banco agravante realiza procedimentos idênticos em casos análogos, o que evidencia a viabilidade da obrigação imposta.

6.
A multa cominatória (astreinte), embora admissível para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, pode ser revista pelo juízo da execução quanto ao valor e à limitação, nos termos dos arts. 537 e 139, IV, do CPC e conforme orientação da Corte Especial do STJ (EAREsp 1.479.019/SP e EAREsp 1.766.665/RS).

7.
O valor de R$ 1.000,00 por dia se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a estrutura administrativa do banco agravante e o risco de acumulação de valores desproporcionais.

8
. A multa deve incidir apenas a partir do esgotamento do prazo de 10 dias fixado na decisão agravada (20/02/2025), não retroagindo à primeira determinação judicial de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
. A obrigação de fazer reconhecida em sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada material.

2
. A multa cominatória imposta para compelir o cumprimento da obrigação de fazer pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo da execução quanto ao valor, periodicidade e limitação, desde que ainda não tenha sido modificada anteriormente.

3
. A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a sua limitação temporal e pecuniária conforme as circunstâncias do caso concreto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco
do
Bra
sil
S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (Id origem 63545954) que, em “
ação
revisional de contrato
”, em sede de
cumprimento de sentença
, ajuizada por
Clério Barcellos e outros (+2)
, rejeitou a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e reiterou a determinação de que seja cumprida, em 10 (dez) dias, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (Id 12855383),

sustenta o agravante, em síntese,

que:
(i)
a prorrogação do contrato exige requisitos específicos, não atendidos pelo agravado;
(ii)
na tentativa de eventualmente realizar a prorrogação do débito, há de ser definida data de cronograma para seu vencimento observando que esta data deve ser futura;
(iii)
é evidente a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, além de ser excessiva a multa arbitrada;
(iv)
o valor fixado a título de multa diária e abusivo, mormente por não haver limitação de sua incidência; e
(v)
a multa tem a finalidade de desestimular o descumprimento da ordem judicial, mas há de ser tal que não implique em tamanha desproporção entre os direitos em litígio, como no caso dos autos.

Pois bem. Conforme se depreende da síntese acima realizada, dois pontos, fundamentalmente, são suscitados pelo banco agravante:
(i)
a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer; e
(ii)
a excessividade do valor arbitrado a título de multa diária e sem limitação de tempo para sua incidência.

A começar pelo
cumprimento da obrigação de fazer
, desde já adianto meu entendimento em prol do desprovimento do recurso.

A obrigação de proceder ao alongamento da operação de crédito rural, nos moldes da Lei nº 13.606/18, emana de título executivo judicial transitado em julgado, formado nos autos da “
ação de prorrogação de contrato rural
” ajuizada pelo agravado (nº 0002728-53.2018.8.08.0044), cuja sentença de procedência foi confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça, em sede de
a
pelação
c
ível
, cujo acórdão rechaçou a tese de ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Na ocasião, a despeito da suposta ausência de requerimento administrativo ter sido invocada ou não no processo de cognição, constato do judicioso voto proferido pelo Des. Manoel Alves Rabelo que “
Na hipótese em análise,
vislumbro o atendimento dos requisitos exigidos, visto que o contrato foi firmado até 31 de dezembro de 2016, bem como houve declaração de estado de calamidade no Município
e tentativa de renegociação administrativamente
”, de modo que a suposta existência de requisito não atendido restou alcançada pela
preclusão
.

Dessa forma, a tentativa de reabrir a discussão sobre o preenchimento dos requisitos para a renegociação da dívida encontra óbice intransponível na autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, o que veda a sua reapreciação na fase de cumprimento de sentença.

De mais a mais, o agravante se limita a apontar a “ausência de requisitos”, sem, contudo, explicitar quais não teriam sido atendidos pelo agravado e que lhe impede de conferir efetividade à determinação judicial no sentido de que proceda “
a renegociação da Operação de Crédito nos moldes da Lei 13.606/18, utilizando o critério disposto no Art. 36 da respectiva lei
” que, como dito, restou chancelada pela Quarta Câmara Cível

deste egrégio Tribunal ao negar provimento ao recurso de apelação que interpôs no processo de cognição (
nº 0002728-53.2018.8.08.0044
).

Em reforço, a alegada ‘impossibilidade’ fática afigura-se insubsistente, dada a verossímil demonstração do agravado de que o agravante ostenta meios de operacionalizar o alongamento de cédulas rurais em condições idênticas, como o fez nos autos do
processo nº 0005365-96.2020.8.08.0014
, o que esvazia o argumento de que a obrigação de fazer seria inexequível.

Por outro lado, assiste parcial razão ao agravante no tocante à
multa diária
,

É cediço que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe o art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Dessa forma, não há óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso constate que esta perdeu a finalidade para a qual foi instituída.

Também prevê o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que o juiz pode determinar, de ofício ou a pedido das partes, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
O valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
” (STJ, Corte Especial, EAREsp 650.536/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021).

Entretanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça mitigou aquele posicionamento para possibilitar somente a modificação do valor da multa coercitiva que ainda vai incidir, preservando o que já incidiu por causa da recalcitrância do réu. Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a multa coercitiva permanece podendo ser alterada ou até excluída pelo juiz a qualquer momento, mas, uma vez feita a modificação, não serão lícitas novas e sucessivas revisões, sob pena de desestimular o devedor a cumprir a obrigação (STJ, Corte Especial, EAREsp n. 1.479.019/SP, rel. p/ ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/05/2025, DJEN de 19/05/2025).

Em outras palavras, é possível modificar uma decisão que comina multa por descumprimento de decisão judicial, mas não é permitido alterar o que já foi modificado. Dessa maneira, uma vez fixada a multa coercitiva, é possível alterá-la ou excluí-la a qualquer momento, todavia, uma vez reduzido o valor, não serão lícitas sucessivas revisões ao talante do inadimplente recalcitrante, sob pena de estimular e premiar renitência sem justa causa.

Nessa linha, orienta a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a multa fixada em sentença transitada em julgado pode ser alterada na fase de execução porque tem natureza de técnica processual, de modo que não é acobertada pela coisa julgada material. Uma vez fixada ou alterada no início da execução, mantém tal natureza e, portanto, pode ser modificada a qualquer momento, inclusive de ofício
” (STJ, Corte Especial, EAREsp 1.766.665/RS, rel. Min. Francisco Falcão, rel. p/ ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/04/2024, DJe de 06/06/2024).

A meu ver, o valor fixado (R$ 1.000/dia) pode ser considerado excessivo em virtude da já conhecida desorganização administrativa da instituição agravante, que propicia o acúmulo de extensos períodos de descumprimento das determinações judiciais e, de resto, exorbitantes valores a título de astreintes.

Quanto a
limitação
da incidência da multa diária, verifico ter sido cominada pelo juiz num primeiro momento, em 08/07/2024 (Id origem 46253796) e implicitamente reiterada a sua incidência ao proferir a decisão agravada, no dia 20/02/2025, quando o MM. Juiz rechaçou a alegada impossibilidade de ser cumprida a obrigação de fazer (Id origem 63545954).

Com isso, parece-me que a multa diária não deve incidir a partir do término do prazo cominado na primeva determinação judicial (Id origem 46253796), e sim, somente a partir do exaurimento do prazo fixado na decisão judicial que rejeitou a alegada impossibilidade cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, 10 (dez) dias (Id origem 63545954), cuja exiguidade não foi alegada.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento parcial
somente para

reduzir a multa diária ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a sua incidência, tão somente, a partir do exaurimento do prazo de 10 (dez) dias estabelecido na decisão agravada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.